Tribunal: TJBA
Processo: 8014283-88.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014283-88.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: DISTRIBUIDORA DE DOCES E TRANSPORTES MASCARENHAS LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL LESSA MIRANDA, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, LEANDRO NUNES GOBATTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de débito decorrente de transação bancária fraudulenta e condenando o Banco Apelado à restituição do valor de R$ 24.196,96 (vinte e quatro mil, cento e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), indevidamente debitado da conta da Apelada, pessoa jurídica consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira pode ser exonerada de responsabilidade por fraude bancária eletrônica sob o argumento de que a transação foi autenticada com credenciais do cliente; e (ii) há dever de restituição do valor debitado quando caracterizada falha na prestação do serviço bancário.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, caracterizadas como fortuito interno.

4. A mera alegação de uso regular de credenciais não afasta a responsabilidade do banco, sobretudo diante da inversão do ônus da prova e da ausência de demonstração da regularidade da operação.

5. A falha na segurança do sistema bancário e a ausência de bloqueio de transação vultosa em favor de terceiro, que não possui relação com a Apelada, evidenciam defeito na prestação do serviço, impondo o dever de restituição do valor indevidamente debitado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8014283-88.2024.8.05.0080, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e, como Apelada,

DISTRIBUIDORA DE DOCES E TRANSPORTES MASCARENHAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA